Tribunal: TCU
Processo: 011.547/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Maria Marta Baião Seba contra decisão do Acórdão 4.983/2017-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Maria Marta Baião Seba contra o Acórdão 4983/2017-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso para dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 4983/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar irregulares as contas do Centro Informação Mulher e de Maria Marta Baião Seba, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (Reais) DATA DA OCORRÊNCIA Natureza (Débito/Crédito) 75.255,00 24/3/2010 Débito 2.000,00 24/3/2010 Crédito 2.000,00 24/3/2010 Crédito 2.000,00 24/3/2010 Crédito 1.500,00 24/3/2010 Crédito 1.500,00 25/3/2010 Crédito 1.000,00 26/3/2010 Crédito 1.500,00 26/3/2010 Crédito 50.500,00 8/4/2010 Débito 2.000,00 9/4/2010 Crédito 1.500,00 9/4/2010 Crédito 3.000,00 12/4/2010 Crédito 1.500,00 20/4/2010 Crédito 1.500,00 2/7/2010 Crédito 50.500,00 10/12/2010 Débito 9.4 aplicar ao Centro Informação Mulher e à Maria Marta Baião Seba, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. dar ciência deste acórdão à recorrente, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo e aos demais interessados.